Tribunal: TCU
Processo: 013.648/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7210/2022-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Valdemiro Jose de Aquino emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado poderão subsistir; considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros; considerando a inexistência de documentos, nos autos, que comprovem que a percepção da referida vantagem se encontra amparada decisão judicial transitada em julgado; considerando que o Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região informou que houve transformação da função efetivamente exercida, após o período relativo ao qual ocorreu a incorporação dos quintos/décimos, e que essa transformação ocasionou o aumento dos valores pagos a esse título; considerando que a posterior alteração da função exercida pelo servidor não tem o condão de modificar o valor da função já incorporada, tendo em vista a natureza jurídica da vantagem, que tem por objetivo conferir estabilidade financeira aos ocupantes de cargos em comissão e funções comissionadas; considerando que é pacífica a jurisprudência de que a incorporação e o pagamento de quintos deve se dar com base na remuneração dos cargos em comissão ou funções comissionadas efetivamente exercidos pelo servidor público, como se verifica no AgRg no Resp 127243/DF, do STJ, e nos Acórdão 2535/2017-TCU-Segunda Câmara , 3.591/2017 - 2a Câmara, 2.526/2018 - 2a Câmara e 5944/2021 - 2a Câmara, deste Tribunal; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Valdemiro Jose de Aquino; b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 013.648/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Valdemiro Jose de Aquino (XXX.783.974-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região que: 1.7.1. no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 1.7.1.1. promova a correção no valor das parcelas pagas ao interessado como quintos/décimos relacionados a funções transformadas posteriormente aos períodos em que foram exercidas, a posterior alteração da função exercida pelo servidor não tem o condão de modificar o valor da função já incorporada; 1.7.1.2. após a providência determinada no item anterior, proceda ao destaque da parcela incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE, caso tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa; 1.7.1.3. dê ciência de seu inteiro teor ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 1.7.2. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado até a data da ciência pela unidade deste acórdão, com base na Súmula TCU 106;1.7.2. no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.3. emita novo ato de aposentadoria do interessado, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.4. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação, comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pelo ex-servidor.